Tribunal: STF
Processo: Rcl 43116
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito administrativo. Mudança de regime jurídico de celetista para estatutário. 3. Causa de pedir relacionada ao segundo regime. Competência da Justiça comum. Ofensa ao entendimento estabelecido na ADI-MC 3.395. Precedente do Pleno. 4. Orientação firmada no tema 928 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.